Tribunal: TJES
Processo: 5004858-97.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004858-97.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO GRIJO DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004858-97.2024.8.08.0050

RECORRENTE: RODRIGO GRIJO DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO POR PARTE SEM CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
RODRIGO GRIJO DOS SANTOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face do
MUNICIPIO DE VIANA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13964778), o autor pretende seja anulado o ato que registrou uma falta injustificada, com devolução dos valores descontados.

Contrarrazões no ID 13964783.

É a síntese do necessário.

VOTO

Após análise dos autos, entendo que merece acolhida a preliminar da parte recorrida, uma vez que, o Recurso Inominado aviado não transpôs o juízo de admissibilidade.

Em 05/05/2025, o autor juntou nos autos Recurso Inominado (ID nº 13964778), por ele próprio subscrito, que não é advogado, em desconformidade com o disposto no art. 41, § 2º da Lei nº 9.099/95, eis que, para recorrer a parte deve estar obrigatoriamente acompanhada de um advogado devidamente habilitado, senão vejamos:

Art. 41. (...)

§ 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.

Assim, o recurso padece do requisito de regularidade formal, qual seja capacidade postulatória, essencial à sua admissibilidade, motivo pelo qual deixo de conhecê-lo.

Consequentemente, como a parte não possui capacidade postulatória para formular pedido de gratuidade em segundo grau, deixo de conhecer o referido pleito, devendo arcar com a integralidade das custas processuais e do pagamento dos honorários advocatícios, somente cabíveis contra o recorrente vencido, o que é o caso dos autos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
DEIXO DE CONHECER
do recurso interposto, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)